Tribunal: TJDFT
Processo: 0700590-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Processo : 0700590-61.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para realização de procedimento cirúrgico, à míngua de demonstração de negativa de cobertura pelo plano de saúde (id. 146533984 – no Processo de origem de n. 0700767-22.2023.8.07.0001). A agravante alega que, diante de quadro clínico grave, o médico assistente prescreveu cirurgia ortognática imprescindível. Narra que o plano de saúde negou a realização do procedimento em um dos hospitais antes credenciados, limitando-se a indicar outro nosocômio, o qual, entretanto, não atende as necessidades da equipe médica que a acompanha. Afirma que o descredenciamento ocorreu de forma irregular, à míngua de prévio aviso à beneficiária e também ao prestador, desrespeitando o dever cuidado e de informação do plano de saúde. Argumenta que o hospital credenciado indicado pelo plano está localizado em região administrativa distante da residência da agravante, o que indica a ausência de fornecimento de serviço similar, ferindo assim ao disposto no art. 17 da Lei n. 9.656/98. Diz que há expressa indicação no laudo médico da necessidade imediata da cirurgia bucomaxilo-facial, datado para ser realizado em 20/01/2023, sob pena de agravamento do seu quadro clínico e comprometimento de sua dentição. Ressalta que o plano de saúde pode especificar as doenças que terão cobertura, mas não o tratamento a ser utilizado. Pede o deferimento da gratuidade de justiça e, liminarmente, a concessão da tutela provisória recursal para “determinar a autorização da cobertura hospitalar para o procedimento, assumindo o custeio das despesas hospitalares e materiais necessário a realização do ato cirúrgico que a autora deve ser submetida (osteoplastia para prognatismo manibular, osteotomia Le Fort 1, reconstrução parcial da mandíbula com enxerto ósseo), nos exatos termos do relatório médico em anexo, a se realizar em um dos hospitais indicados, quais sejam: Hospital Santa Helena, Hospital Santa Luzia, Hospital Brasília, Hospital DF STAR ou Hospital DAHER, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas”. No mérito, a confirmação da medida liminar. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. De início, anoto que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A agravante, atualmente com 35 anos, apresentou queixa de má qualidade mastigatória, cefaleia, zumbidos intra auriculares, com dificuldade de deglutição e fala. Conforme exames clínicos e radiográficos, foi diagnosticada com deformidade facial severa, a qual impossibilita o tratamento ortodôntico compensatório. Desse modo, a médica assistente relatou que a cirurgia é a única opção terapêutica, bem como que “a manutenção deste quadro resulta em agravamento da função mastigatória e digestiva, causando piora na qualidade de vida da paciente”. Ao final, prescreveu à beneficiária a submissão à osteoplastia para prognatismo mandíbulas, osteotomia Le Fort e reconstrução parcial da mandíbula com enxerto ósseo (id. 42661598). O juízo a quo entendeu que não houve negativa do plano de saúde em custear a cirurgia, visto que o agravado indicou hospital disponível dentro da abrangência geográfica do Plano Piloto, no Distrito Federal, e médico assistente dentro da rede, apto a realizar a cirurgia pleiteada. “Nesse contexto, não há qualquer ilegalidade na conduta da parte requerida, de modo que não se pode exigir, num juízo de cognição sumária, que se custeie o procedimento em hospital sem vínculo contratual com o plano para a realização da cirurgia”. (id. 146533984). Posto isso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Conforme normatização do art. 17, § 2o, inc. V, da Lei 9.656/2008, é obrigação do plano de saúde, independentemente de sua qualificação como contratada, informar ao beneficiário, de maneira clara, as condições e responsabilidades do estipulante e do estipulado, aí incluídas as referências condizentes com a vigência do contrato, alusivas à prorrogação, renovação ou rescisão. Na mesma linha, observe-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. DESCREDENCIAMENTO DE MÉDICO. POSSIBILIDADE. LEI 9.656/98. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO BENEFICIÁRIO. DESCONTINUIDADE DO TRATAMENTO PSICOLÓGICO. AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CLÍNICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se aplica o CDC ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistir relação de consumo (Súmula 608 do STJ). Não obstante, existem princípios como o da boa-fé, equidade, cooperação e função social do contrato, previstos no Código Civil, que, quando conjugados com outros, como do direito à vida, saúde e dignidade humana, esses do arcabouço constitucional, dirigem ou direcionam a interpretação e execução dos contratos, principalmente aqueles com forte viés social, como é o caso da prestação de serviço médico-hospitalar. 2. O art. 17 da Lei 9.656/98 permite que o plano de saúde rescinda o contrato com o médico, clínica ou hospital referenciado, desde que substitua o profissional por outro equivalente e comunique o beneficiário com antecedência mínima de 30 dias. 3. A relação entre paciente e psicólogo está alicerçada na confiança. Assim, a ciência do descredenciamento torna-se ainda mais relevante, pois permite que o beneficiário busque outro profissional na rede credenciada, estabeleça novo laço de segurança, para então continuar o tratamento. De mais a mais, a finalidade do contrato de plano de saúde é garantir ao usuário a tranquilidade de que, em casos de enfermidade, terá atendimento adequado. 4. A omissão do plano de saúde em informar o descredenciamento da clínica, fato que surpreendeu o paciente no ato da consulta, assim como concorreu para a piora no respectivo quadro psicológico, caracteriza ato ilícito com reflexo no direito imaterial. Por conseguinte, devida a compensação pelos danos morais. 5. Nos termos do art. 17 da Lei 9.656/98, incumbe especificamente ao plano de saúde comunicar previamente os beneficiários a respeito do descredenciamento de profissional ou hospital. Não há responsabilidade solidária da clínica. Incabível a invocação da Lei no. 8.078/90 no âmbito das relações de prestação de serviço médico-hospitalar por plano de auto-gestão. E de acordo com diploma civil, a solidariedade não se presume, mas resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do Código Civil). 6. Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixou-se indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (APC 0701042-10.2019.8.07.0001, Rel. Luis Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 20/8/2020, DJE 2/9/2020. Grifado) CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. QUALLITY PRO SAUDE. DESCREDENCIAMENTO DE UNIDADE HOSPITALAR. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA OBRIGATÓRIA E SUBSTITUIÇÃO POR ENTIDADE EQUIVALENTE. INOBSERVÂNCIA. CANCELAMENTO PERPETRADO IRREGULARMENTE. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ADSTRIÇÃO À NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão." (STJ, Súmula 608). 2. A substituição de entidade hospitalar da rede credenciada de plano de saúde deve observar: i) a notificação dos consumidores com antecedência mínima de trinta dias; ii) a contratação de novo prestador de serviço de saúde equivalente ao descredenciado; e, iii) a comunicação à Agência Nacional de Saúde (art. 17, §1o, da Lei 9.656/98). 3. A comunicação levada a efeito via carta e SMS, apresenta-se como alternativa viável e eficaz para fins de comunicação das alterações na rede de credenciados, dada a simplicidade da informação contida e levando-se em conta o alcance e o custo desses mecanismos de informação. 4. A própria seguradora, em sua peça de defesa, confessa a indisponibilidade de rede para atendimento pediátrico de urgência e emergência durante a noite, quando do descredenciamento de hospital ora conveniado. 4.1. O reembolso dos valores relativos aos custos de atendimento, realizados em entidades não conveniadas, não supre a necessidade de haver previamente ao descredenciamento, a substituição por estabelecimento equivalente, a fim de manter o atendimento dos segurados sem maiores percalços, mormente nos casos de emergência pediátrica. 5. A legislação invocada, observada de maneira pacífica pela jurisprudência, visa justamente evitar que os participantes de plano de saúde tenham interrompida a aludida prestação de serviço, dada sua relevância à manutenção da higidez do estado de saúde do segurado, objetivo principal dessa espécie contratual, bem assim em face do potencial prejuízo em caso de desamparo repentino. 6. O descredenciamento de maneira irregular de hospital, somado à demonstração de que a segurada encontrava-se em situação de urgência, em razão de acidente doméstico, o qual demanda o efetivo e necessário amparo do serviço contratado, viola não apenas o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422), como os postulados da dignidade da pessoa humana e, ainda, da função social do contrato. 6.1. A verba compensatória dos danos morais fixada no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se demonstra adequado às peculiaridades do caso concreto e às finalidades do instituto. 7. Recurso provido. (APC 0702921-05.2017.8.07.0007, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 5/12/2018, DJe 10/12/2018. Grifado) Todavia, numa análise própria do momento processual, não vejo prova evidente de violação ao dever de informação pelo agravado quanto ao não credenciamento da rede hospitalar vindicada pela agravante e pela médica assistente. Isso porque, consoante resposta à Notificação de Intermediação Preliminar, o agravado declarou que “os prestadores de serviços Hospital DF Star, Hospital Santa Luzia, Hospital Brasília e Hospital Daher não foram desreferenciados da rede do plano contratado da beneficiária”. Em verdade, “os referidos Hospitais mencionados na presente demanda, quais sejam, Hospital DF Star, Hospital Santa Luzia, Hospital Brasília e Hospital Daher, não estão contratualizados para atender a este procedimento supracitado” (id. 146404612, no Processo de origem, grifado). Logo, remanesce dúvidas sobre o escopo da cobertura devida pelo agravado. Além disso, não é possível averiguar ainda a área de abrangência da cobertura contratada pela agravante, visto que não foi juntado aos autos o contrato que vigora entre as partes. Em regra, os planos de saúde ofertam sua área de atuação em âmbito nacional, estadual, municipal, grupos de Estados/Municípios. Nesses termos, a priori, não aparenta ser suficiente para caracterizar violação ao dever de assistência do plano de saúde a indicação de instituição localizada em Região Administrativa diferente daquela que reside a agravante. Não fosse o bastante, embora exista a menção, pelo médico assistente, do caráter emergencial do tratamento, não consta no relatório médico consequência imediata (não hipotética ou eventual), tampouco risco de vida, que impeça o aguardo da juntada da nota técnica e a apreciação prioritária pelo Colegiado, que é a regra nesta instância recursal. Em suma, a concessão da tutela provisória recursal demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, a ausência de um dos pressupostos exigidos já é suficiente para a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de janeiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator